Tribunal: CARF
Processo: 10240.000866/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.000866/2009-98
ACÓRDÃO
2201-012.710 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ESTADO DE RONDONIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/12/1990 a 31/10/1996
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. NÃO UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA PER/DCOMP.
INDEFERIMENTO.
O contribuinte não apresenta provas da sua alegação de que não foi
possível utilizar o sistema PER/DCOMP para a efetivação do pedido de
restituição, o que atrai a aplicação do art. 111 da IN RFB no 1.300, de 2012,
segundo o qual o pedido de restituição deve ser indeferido sumariamente,
quando o sujeito passivo não tenha utilizado o sistema PER/DCOMP para
realizá-lo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
em parte do recurso voluntário, em relação aos temas estranhos ao litígio administrativo
instaurado com a impugnação; e, na parte conhecida, em negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Alvares Feital – Relator
Fl. 1457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.710 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.000866/2009-98
2

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Weber Allak da Silva, Luana
Esteves Freitas, Cleber Ferreira Nunes Leite, Wilderson Botto (substituto[a] integral), Thiago
Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 1415-1423):
Trata-se de Pedido de Restituição formulado em meio papel, que passou a
constituir fls. 1165/1245 do presente processo, originalmente destinado à análise
a pedido de revisão de ofício de Notificações Fiscais de Lançamento de Débito -
NFLD. O Pedido de Restituição diz respeito às seguintes NFLD: [...].
Originalmente, o presente processo tratou de pedido de revisão de ofício das
NFLD n° 32.047.385-6, 32.048.191-3, 32.048.185-9, 32.048.214-6, 32.048.201-4,
32.048.195-6,
32.048.179-4,
32.048.181-6,
32.048.188-3,
32.048.205-7,
32.048.208-1, 32.048.204-9, 32.048.211-1, 32.048.217-0 e 32.048.220-0, datado
de 11/05/2009. No aludido pedido o Ente público alegou que ocorreu decadência
parcial dos referidos lançamentos em decorrência da Súmula Vinculante n° 8 do
STF. Tais NFLD foram parceladas conforme Lei no 10.684/2003 sob o no
90.428.088-9 e consta do PAF no 10240.001130/2008-56.
Após análise das revisões de ofício, a Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Porto Velho emitiu vários pareceres datados de 2009 e 2010 (fls. 309/519), por
meio dos quais reconheceu a ocorrência de decadência parcial dos lançamentos
retromencionados com base no art. 173, I, do CTN.
Quase cinco anos após ter sido cientificado via postal dos atos decisórios
referentes às revisões de ofício (24/02/2014), o Ente Público protocolou novos
pedidos de revisões das NFLD (fls. 959/1142), sob o argumento de que a
contagem do prazo decadencial deveria obedecer ao art. 150 do CTN, ao invés do
art. 173, I, do mesmo diploma legal.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Porto Velho emitiu o Despacho
Decisório no 67 – SACAT/DRF/PVO, datado de 31/03/2017 (fls. 1159/1161), por
meio do qual decidiu a Autoridade Tributária:
Fl. 1458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.710 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.000866/2009-98
3
• Não conhecer do pedido do Ente Público, porque a revisão de ofício do crédito
tributário, nas hipóteses previstas nos incisos I, VIIII e IX do art. 149 do CTN, não
se inserem nas reclamações e recursos previstos no art. 151, III do CTN, não
cabendo qualquer recurso. Fundamentou-se no Parecer Normativo COSIT n° 8, de
03/09/2014;
• Ainda que se considerasse a possibilidade de recurso hierárquico, nos termos
dos art. 56 e 59 da Lei n° 9.784/99, o pedido de revisão seria totalmente
intempestivo;
• Ao verificar que todas as NFLD se encontravam extintas por liquidação de
Parcelamento Especial, concluiu que não seria possível ser conhecido o pedido do
Órgão Público, informando que, no caso em questão, a solicitação deveria ser
feita por meio de pedido de restituição. Também fundamentou-se no Parecer
Normativo COSIT n° 8, de 03/09/2014.
Em sendo assim, o Ente Público protocolou em 31/07/2017, Pedidos de
Restituição formulados em meio papel, conforme consta às fls. 1165/1245.
Em 19/08/2020, a Equipe Regional de Reconhecimento do Direito Creditório –
EQREC em Belém, emitiu o Despacho Decisório no 166/2020-EQREC/SRRF02/PA
(fl. 1272/1279), que indeferiu sumariamente o pedido, considerando não
formulado, em razão de o Ente Público, apesar de intimado, não ter
providenciado a emissão do pedido de restituição eletrônico (PER/DCOMP), nos
termos do art. 165, I, do CTN; art. 2o, 7o, 164, 165, §§ 1o e 2o, da IN/RFB no
1717/2017.
Ressalta, ainda, a Autoridade Tributante que já ocorreu a prescrição, nos termos
do art. 168 do CTN, para que o Ente Público elabore o pedido de repetição de
indébito (PER) por eventual pagamento indevido realizado nesses parcelamentos.
DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O Requerente tomou conhecimento do Despacho Decisório no 166/2020-
EQREC/SRRF02/PA (fl. 1272/1279), em 31/08/2020, por meio de Aviso de
Recebimento - AR (fl. 1282).
Em 21/09/2020, apresentou manifestação de inconformidade, que passou a
constituir fls. 1286/1321, acompanhada dos anexos de fls. 1325/1410, por meio
da qual alega, em síntese:
Faz um longo relato acerca da situação do presente processo, desde a revisão de
ofício solicitada em 11/05/2009 até a emissão do Despacho Decisório no 67 –
SACAT/DRF/PVO, datado de 31/03/2017 (fls. 1159/1161). Na seqüência aponta
várias irregularidades, que no seu entender, levam à nulidade do mencionado
Despacho, assim como limitam seu direito à ampla defesa e ao contraditório.
Verificou que a análise inicial da decadência não se deu de forma completa, em
razão de não ter sido examinada na forma prevista no art. 150, § 4o, do CTN e nos
termos do Ato Declaratório da PGFN, que tratou da decadência após a EC/77.
Fl. 1459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.710 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.000866/2009-98
4
Ressalta que a RFB operacionalizou a retirada do crédito decaído sem a devida
análise de seu novo pedido de revisão de ofício, aplicando o despacho decisório
original, mas alterando os discriminativos de débito.
Dessa forma, entende que essa alteração invalida todo o despacho decisório, vez
que o que resta consignado no discriminativo não reflete o que foi decidido no
despacho, pois houve um item adicional, qual seja, a análise dos pagamentos
efetuados no curso do parcelamento, que não havia sido suscitado no despacho
decisório.
Observa que não existiu manifestação ou informação que demonstrasse o
procedimento de exclusão, não lhe sendo oportunizado qualquer manifestação
para que pudesse analisar a correção ou não da medida adotada.
Portanto, ao contrário do que foi afirmado pela RFB no despacho de 2017, o
contribuinte não teve 30 dias para manifestar sua inconformidade quanto à
aplicação da decadência, pois não foi intimado da mesma, sendo que o AR
constante do processo administrativo se referiu apenas aos despachos decisórios
exarados entre 2009 e 2011 e não quanto à sua implementação, que somente
ocorreu em 2014. Dessa forma, entende que houve claro cerceamento do seu
direito, o que por si só já invalida todos os atos administrativos subsequentes.
Fundamenta-se no Parecer no 08/2014.
Neste contexto, evidencia que o Fisco deveria ter emitido novo despacho
decisório, a fim aferir quais competências já haviam sido quitadas no curso do
parcelamento e as demais questões suscitadas pelo contribuinte, itens que não
foram objeto do despacho decisório original, bem como alterou as competências
decaídas através de mera planilha de discriminativo de débito, sem qualquer
lastro no despacho.
Consigna que, por ocasião do reconhecimento da decadência, as competências
quitadas não eram aquelas utilizadas no novo discriminativo, ou seja, no
interregno entre 2009 a 2014, o contribuinte foi injustamente obrigado a quitar
por meio de parcelamento competências de créditos sabidamente decadentes.
Afirma que não ocorreu a prescrição do seu direito, pois o novo pedido de revisão
de ofício, foi apresentado antes da extinção do crédito e até a presente data não
foi analisado, já que não há despacho decisório remetendo ao pedido de fevereiro
de 2014, mas tão somente ao pedido de 2009.
Fundamenta-se no Parecer Cosit no 08/2014 e Parecer PGFN no 2093.
Acredita que se houve inércia, esta foi da RFB pois levou mais de 5 anos para
operacionalizar a exclusão dos créditos decaídos, fato que é totalmente
incoerente com o objetivo da própria revisão de ofício e principalmente da
Súmula Vinculante. Dessa forma, é impossível atribuir tal falha ao contribuinte.
Colaciona o parecer PGFN no 1617/2008.
Fl. 1460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.710 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.000866/2009-98
5
Aduz que o erro inicial se encontra na falta de apreciação do novo pedido de
revisão de ofício e a tentativa de sanear tal ausência com a indicação de que este
deveria apresentar um PER.
Nesse contexto faz os seguintes questionamentos:
57. No entanto, como apresentar um PER se não cabe ao contribuinte
calcular o valor a ser restituído e sim à esta RFB? Sem o despacho decisório,
quais seriam as competências adicionais consideradas por esta RFB?
58. No caso de o contribuinte realizar sozinho tais aferições, o que contraria
o parecer n. 8/2014, bem como o parecer PGFN 2093, e solicitar um
Per/Dcomp, conforme delineado na resposta desta RFB, se os valores
fossem glosados, seria o contribuinte obrigado a pagar multa?
Tais questionamentos não encontram qualquer resposta, pois o procedimento
utilizado não possui ressonância na legislação. É necessário a emissão de
despacho decisório para apreciar quais são as competências adicionais atingidas
pela decadência do art. 150 do CTN, bem como os outros itens suscitados que
ampliam a ocorrência da decadência. Sem esta informação, impossível realizar
qualquer tentativa de pedido de restituição.
Consigna que apresentou o Per em papel para dar cumprimento à orientação
desta RFB e prevenir que fosse arguida suposta prescrição ante à inexatidão da
orientação firmada por este órgão.
Discrimina as competências que entende haver necessidade de reconhecimento
da decadência adicional, face à identificação de pagamento parcial.
Colaciona trechos exarados no processo 11555.000513/2009-15, na intenção de
demonstrar a obrigatoriedade da emissão do despacho decisório.
Postula que, apesar de ser necessária a apresentação do pedido de restituição via
sistema Per/Dcomp, o disposto no art. 76, inciso III, da IN 1717/2017 determina
que os débitos parcelados não podem ser objeto de Per/Dcomp. Por conseguinte,
restou clara a impossibilidade de se utilizar o sistema Per/Dcomp, sendo hígido o
pedido realizado.
Tendo em vista que apresentou o formulário dentro do prazo prescricional de 5
anos e seu pedido foi indeferido, entende que não há de se falar em prescrição do
direito material em que se funda o pedido, ainda que a RFB considere o pedido
como não declarado, pois resultaria em enriquecimento ilícito da União.
Finaliza solicitando:
Análise do novo pedido de revisão de ofício efetuado antes da extinção do crédito
tributário, para análise das seguintes matérias: decadência adicional em razão do
pagamento parcial (art. 150 do CTN) e decadência das competências posteriores à
EC/77 e antes da Lei 8212/91.
Fl. 1461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.710 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.000866/2009-98
6
Nova análise das apropriações realizadas, vez que diversos créditos haviam sido
objeto de execução fiscal com decisão judicial transitada em julgado extinguindo
o processo anteriormente à referida apropriação de 2014 (pedidos de 2015 e
2016 constantes do processo administrativo).
Recebimento e análise do pedido de restituição dos créditos indicados no PER,
diante da vedação de utilização do programa Per/Dcomp no caso de débitos
parcelados.
A DRJ deliberou (fls. 1415-1423) pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1990 a 31/10/1996
Ementa:
Dispensa de elaboração da ementa concedida pelo art. 3o, inciso I, da Portaria RFB
no 2724, de 27/09/2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 26/01/2021 (fls.
1426), apresentou recurso voluntário (fls. 1429-1448), em 23/02/2021, reiterando os argumentos
da impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Inicialmente, é preciso estabelecer os limites do presente litígio. Tendo em vista que
parte substancial do recurso da Recorrente volta-se a argumentar acerca de correções necessárias
nos pedidos de revisão de ofício das NFLD (fls. 959/1142), especialmente em relação à forma de
apreciação da decadência, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de Impugnação
recorrido, para conhecer parcialmente do recurso apresentado:
[...]
Conforme já relatado, o Ente Público apresentou em 24/02/2014, novos pedidos
de revisão de ofício das NFLD (fls. 959/1142), sob o argumento de que a contagem
do prazo decadencial deveria obedecer ao art. 150 do CTN, ao invés do art. 173, I,
do mesmo diploma legal. Pediu ainda que fosse verificada a ocorrência da
decadência nos termos do Ato Declaratório da PGFN, que tratou da decadência
após a EC/77.
Fl. 1462
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.710 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.000866/2009-98
7
A análise desses pedidos foi efetuada pela Delegacia da Receita Federal do Brasil
em Porto Velho por meio do Despacho Decisório no 67 – SACAT/DRF/PVO, datado
de 31/03/2017 (fls.
1159/1161), cuja conclusão foi pela não apreciação do novo pedido, pois a revisão
de ofício é ato unilateral da Administração e não se insere nas reclamações e
recursos a que se refere o art. 151, inciso III, do CTN, conforme determinou ao
Parecer Normativo Cosit no 08/2014.
Sob extensa argumentação, o Ente Público solicita em sua manifestação de
inconformidade, a nulidade do Despacho Decisório no 67 – SACAT/DRF/PVO,
datado de 31/03/2017 (fls.
1159/1161), por ter sido emitido contendo várias irregularidades. Dentre as
irregularidades, destaca o fato de não ter sido apreciado o novo pedido de revisão
de ofício efetuado antes da extinção do crédito tributário, que tratou da
decadência adicional em razão do pagamento parcial (art. 150 do CTN) e da
decadência das competências posteriores à EC/77 e antes da Lei 8212/91.
Neste contexto, verifica-se que o Ente Público requer reexame da revisão de ofício
já efetuada pela DRF/Porto Velho. Acontece que a revisão de ofício não é
competência desta Delegacia de Julgamento e, sim, da autoridade administrativa
da unidade da RFB na qual foi formalizada a exigência fiscal, nos termos previstos
no art. 290, do Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil do Ministério da Economia, aprovado pela Portaria MF n° 284/2020.
Portanto, não cabe a esta Autoridade Julgadora se manifestar sobre as
irregularidades apontadas pelo Ente Público em relação ao Despacho Decisório no
67 – SACAT/DRF/PVO, uma vez que esta análise não faz parte do contencioso
fiscal, justamente por inexistir previsão legal que constitua litígio ou apontem
para o acatamento e apreciação da contrariedade levantada pelo Interessado, em
sede de recurso administrativo.
Por todo o exposto, os argumentos atinentes ao novo pedido de revisão de ofício
não tem nenhuma aptidão legal para desencadear o rito do contencioso
administrativo fiscal previsto no PAF, sendo incabível a apreciação do assunto por
esta DRJ por absoluta falta de amparo legal.
A fase litigiosa do procedimento somente se instaura com a
impugnação/manifestação tempestiva da exigência, “ex vi” dos artigos 14 e 15 do
Decreto n.o 70.235/72, combinados com o artigo 56 do Decreto n.o 7.574, de 29
de setembro de 2011, que regulamenta o processo de determinação e exigência
de créditos tributários da União – fase esta que se instaurou, no caso em apreço,
com a protocolização tempestiva dos arrazoados pertinentes ao indeferimento do
Pedido de Restituição por meio do Despacho Decisório no 166/2020-
EQREC/SRRF02/PA (fl. 1286/1321).
Fl. 1463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.710 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.000866/2009-98
8
Cinge-se, portanto, o litígio, aos argumentos contra o indeferimento do Pedido de
Restituição por meio do Despacho Decisório no 166/2020-EQREC/SRRF02/PA (fl.
1272/1279). Passo, nos itens que se seguem, ao exame destas alegações.
Em relação aos demais argumentos, considerando que replicam aqueles expostos
na Manifestação de Inconformidade, adoto os fundamentos do voto condutor do Acórdão de
Manifestação de Inconformidade recorrido, com os quais estou de acordo, nos termos do artigo
114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão de primeira instância:
O pedido de restituição apresentado pelo Litigante foi indeferido sumariamente
em razão da utilização indevida de formulário ao invés de Pedido Eletrônico de
Restituição – PER gerado a partir do programa PER/DCOMP.
Cumpre observar que há normas procedimentais que precisam ser observadas
quando da dedução de um pretenso direito, qualquer que ele seja. Nesse
compasso,
a
restituição
de
contribuições
previdenciárias
recolhidas
indevidamente ou a maior que o devido está sujeita à observância das
formalidades legais, cujo descumprimento importa em indeferimento do pedido
sem o reconhecimento do direito pleiteado. Tal a exegese que desborda do artigo
89 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, ao dispor que a restituição de valores
nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou a maior que o devido
se submete aos termos e condições estabelecidos pela Receita Federal do Brasil
(RFB):
Lei no 8.212/91
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil.(Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009).
Dessarte, a restituição pleiteada encontra-se regrada pela Instrução Normativa no
1717, 17/07/2017, vinda à lume justamente para fazer valer o direito dos
contribuintes
ao
estabelecer
normas
sobre
restituição,
compensação,
ressarcimento e reembolso, no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Reproduzo os tópicos pertinentes ao deslinde da lide, com destaques meus.
IN RFB no 1717/2017
Art. 1o A restituição e a compensação de quantias recolhidas a título de
tributo administrado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), a
restituição e a compensação de outras receitas da União arrecadadas
mediante Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) ou Guia
da Previdência Social (GPS) e o ressarcimento e a compensação de créditos
do Imposto sobre Produtos Industrializados(IPI), da Contribuição para os
Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.710 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.000866/2009-98
9
Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor
Público (Contribuição para o PIS/Pasep), da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) e do Regime Especial de
Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras
(Reintegra), serão efetuados conforme o disposto nesta Instrução
Normativa.
(...)
Seção II Dos Procedimentos
Art. 7o A restituição poderá ser efetuada:
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou II - mediante processamento eletrônico da Declaração de Ajuste
Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (DIRPF).
§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será requerida pelo sujeito
passivo por meio do programa Pedido de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação (PER/DCOMP) ou, na
impossibilidade de sua utilização, por meio do formulário Pedido de
Restituição ou de Ressarcimento, constante do Anexo I desta Instrução
Normativa.
(...)Art. 164. O pedido de restituição, o pedido de ressarcimento ou o
pedido de reembolso será indeferido sumariamente na hipótese de o
sujeito passivo não utilizar o programa PER/DCOMP para formular o pedido,
observado o disposto no art. 165.
Art. 165. Os formulários a que se refere o art. 168 poderão ser utilizados
pelo sujeito passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o
ressarcimento, o reembolso ou a compensação de seu crédito para com a
Fazenda Nacional não puder ser requerido ou declarado eletronicamente à
RFB mediante utilização do programa PER/DCOMP.
§ 1o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação no referido programa,
bem como a existência de falha no programa que impeça a geração do
pedido eletrônico de restituição, do pedido eletrônico de ressarcimento, do
pedido eletrônico de reembolso ou da declaração de compensação.
§ 2o A falha a que se refere o § 1o deverá ser demonstrada pelo sujeito
passivo à RFB no momento da entrega do formulário, sob pena do
enquadramento do documento por ele apresentado no disposto no art. 77
ou no art. 164.
Postas as premissas legais e normativas que regem o assunto, é de se ver que a
restituição pleiteada foi indeferida por não ter o Interessado se utilizado do
programa PER/DCOMP para formular o seu pedido de restituição, razão pela qual
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.710 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.000866/2009-98
10
sujeitou-se ao indeferimento sumário do pleito pelo descumprimento do
regramento geral do comando matriz.
Adotou, isto sim, a via alternativa da excepcionalidade, qual seja, requereu sua
restituição mediante a entrega do mencionado formulário do Anexo I, hipótese
cabível somente se houvesse a ausência da previsão da hipótese de restituição
e/ou a existência de falha no programa que impedisse a geração do pedido
eletrônico fato que, nesse último caso, deveria ser demonstrado pelo sujeito
passivo no momento da entrega do formulário.
Não foi o caso.
Com o pedido de restituição não foi apresentada qualquer justificativa para ter
formulado seu pedido de restituição em meio papel, apesar de ter sido intimado
para tanto. Já em sua manifestação, o Litigante argúi que o disposto no art. 76,
inciso III, da IN 1717/2017 determina que os débitos parcelados não podem ser
objeto de Per/Dcomp, sendo hígido o pedido de restituição realizado.
O art. 76, inciso III, da IN 1717/2017, assim dispõe:
Art. 76. Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo e
no art. 75, a compensação é vedada e será considerada não declarada
quando tiver por objeto:
(...)
III - o débito consolidado em qualquer modalidade de parcelamento
concedido pela RFB;
Da leitura do dispositivo legal, observa-se que se trata de compensação de valores
de contribuições previdenciárias de débitos parcelados. De fato, a Lei no .
8.212/91, em seu art. 89, estabelece que somente poderão ser compensadas
contribuições na hipótese de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que
o devido. Logo, é impossível a compensação de contribuições incluídas em
parcelamento não liquidado, visto que as mesmas não foram efetivamente
recolhidas aos cofres públicos.
No entanto, o presente caso não trata de compensação de contribuição
previdenciária e, sim, de restituição de supostos créditos decorrentes de
contribuições previdenciárias já liquidadas no âmbito de Parcelamento Especial,
fato que obriga que a solicitação da restituição seja feita com a utilização do
programa PER/DCOMP, conforme legislação amplamente discorrida nos itens
precedentes.
Como o programa PER/DCOMP permite efetuar o pedido de restituição das
contribuições previdenciárias, a única exceção à regra geral seria a existência de
falha no programa, impedindo a geração do pedido, mas esta hipótese não foi
comprovada pelo Suplicante.
No caso sob exame, o ato normativo vigente emitido pela RFB determina o
indeferimento sumário do pedido de restituição efetuado por outra forma que
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.710 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.000866/2009-98
11
não o programa PER/DCOMP. Como o pedido foi formulado pelo Litigante em
meio papel, não há alterações a fazer no Despacho Decisório no 166/2020-
EQREC/SRRF02/PA (fl. 1272/1279).
Ademais, resta evidenciado que o direito de restituir as eventuais contribuições
havidas a maior em decorrência da liquidação do parcelamento, encontra-se
fulminado pela prescrição, nos termos do artigo 168 do Código Tributário
Nacional, para que se elabore o pedido de repetição de indébito (PER).
Conclusão
Por todo o exposto, não conheço em parte do recurso voluntário, em relação aos
temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a impugnação; e, na parte conhecida,
nego-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 1467
DF CARF MF
Original